Tribunal: CARF
Processo: 10469.731102/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.731102/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.388 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
SAL - EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA. CONTRATO DE
MÚTUO ENTRE EMPRESA COLIGADAS. RECEITA SOBRE JUROS.
MOMENTO DE OFERECIMENTO DA RECEITA À TRIBUTAÇÃO.
REGIME DE CAIXA.
Nos termos dos arts. 18, II da IN/SRF no 25, de 2001, os contratos de mútuos
entre pessoas jurídicas é considerado operação financeira de renda fixa. De
acordo com o art. 33, §9o, II da citada IN/SRF, no caso de pessoa jurídica
tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, os rendimentos auferidos
em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro presumido ou arbitrado
somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação
(regime de caixa). Hipótese em que não cabe o regime de competência, ainda
que o contribuinte tenha escolhido este regime por ocasião da opção pelo lucro
presumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, quanto à parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
nulidade e em dar provimento ao Recurso, nos termos do voto condutor. O Conselheiro Ricardo
Marozzi Gregório votou pelas conclusões do relator quanto ao mérito.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert, Sergio Abelson (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.731102/2012-79
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.388 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731102/2012-79

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte indicada acima contra
decisão de DRJ, que considerou parcialmente procedente auto de infração lavrado contra a
empresa.
Em síntese, o processo versa sobre autuação de IRPJ e de CSLL, pelo fato de a
recorrente ter realizado contratos de mútuo com empresa coligada, mediante a previsão do
recebimento de juros, os quais não teriam sido oferecidos à tributação.
A recorrente se defende explicando que não devem incidir os tributos exigidos,
pois os contratos de mútuo previram período de carência e, somente depois do encerramento
deste lapso temporal é que se tem o início do resgate dos empréstimos. Assim, durante a
carência, não houve o recebimento de juros, razão pela qual incabível a incidência de IRPJ e de
CSLL.
A DRJ considerou parcialmente procedente a autuação, na medida em que excluiu
um dos contratos de empréstimo do computo das receitas, mas manteve a autuação quanto ao
demais.
A empresa interpôs recurso voluntário, praticamente reiterando as razões da
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo. Com relação aos demais requisitos, a recorrente inicia
suas alegações de mérito, sustentando a não incidência de IOF em operações de crédito externo.
No entanto, a matéria controvertida deste processo, e que atrai a competência desta Turma
Julgadora, se refere a eventual omissão de receita a ensejar incidência de IRPJ e CSLL.
Esclareço que nos termos do art. 2o do Anexo II do RICARF, a Primeira Seção de Julgamento do
Carf não tem competência para decidir processos administrativos referente ao IOF, cuja
competência pertence à Terceira Seção de Julgamento.
Por tais razões, deixo de conhecer dessa alegação por falta de competência por
parte desta turma julgadora.
No mais, o recurso atende aos outros requisitos, razão pela qual deve ser admitido.
1. PRELIMINAR
A recorrente alega que o auto seria nulo porque “a descrição do fato,
enquadramento legal e da matéria tributável”, não podem se resumir a “simples informação do
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.388 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731102/2012-79

agente, mas sim a robustos e concretos elementos comprobatórios da existência do crédito
tributário”. Entendo que também sobre este aspecto a preliminar de nulidade não deve prosperar,
pois o auto de infração foi devidamente fundamento com documentos e razões que permitem a
ampla defesa do acusado, tanto assim que o fez em peça com vinte oito laudas.
Considero que a preliminar deve ser afastada por não haver causa de fato ou de
direito para a declaração de nulidade do auto de infração.
2. DA FIXAÇÃO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA
Quanto ao mérito, a matéria controvertida se refere ao seguinte: a autoridade
lançadora e a decisão recorrida sustentam a incidência de IRPJ e de CSLL, referente aos anos
calendários de 2008 e 2009, sobre o recebimento de juros cobrados em razão de contrato de
mútuo em que a recorrente sucedeu a empresa mutuante, sub-rogando-se no direito ao
recebimento dos juros, independentemente do efetivo recebimento da receita, em razão do
regime de competência. A recorrente, por sua vez, defende o argumento de que, como os
contratos de mútuo previram vinte e quatro meses de carência para o início do resgate do
empréstimo, durante este período não houve o recebimento dos juros, razão pela qual não deve
incidir os tributos exigidos.
De acordo com o Relatório Fiscal (RF) de fls. 297/305, em julho de 2010 a
recorrente incorporou a empresa Doge Empreendimentos Imobiliários Ltda, sendo que esta
última realizou cinco operações de crédito com a ora recorrente. Assim, a empresa Dodge era a
mutuante (credora); e a recorrente, mutuária (devedora). Tais contratos de mútuo decorreram de
empréstimo internacional realizado pela controladora de ambas as empresa, qual seja, Natal
Centro SRL, sediada em Verona, Itália.
A autuação se refere aos anos calendários 2008 e 2009, período em que não teria
ocorrido ainda a mencionada incorporação, de modo que a empresa Doge Empreendimentos
Imobiliários Ltda era a mutuante e credora da ora recorrente.
De acordo ainda com RF, a Dodge não recolheu o IOF incidente na operação de
crédito e nem ofereceu à tributação do IRPJ e da CSLL, as receitas auferidas no regime de
competência, oriundas dos juros de 3% ao ano, fixados nos contratos de mútuo. Por essa razão,
foi autuada pelo não recolhimento dos três tributos. O presente processo versa tão somente sobre
o IRPJ e CSLL incidentes sobre eventual omissão de receita, o que justifica a competência desta
Turma Julgadora.
Além disso, ressalte-se, que a recorrente sucedeu a empresa Dodge, tornando-se,
portanto, responsável tributária por eventuais débitos tributários da sucedida, na forma do art.
129 do CTN.
Fixadas essas premissas fáticas, registre-se que na impugnação, a recorrente
alegou que o auto de infração incluiu na base de cálculo dos tributos devidos o contrato de mútuo
no valor de R$ 2.545.000,00. Ocorre que este contrato, em verdade, era um “contrato guarda-
chuva”, firmado em 19/07/2007 e deste contrato foram firmados outros contratos de mútuo em
valores fracionados, até atingir o montante indicado acima.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.388 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731102/2012-79

Desta forma, prossegue a recorrente na impugnação, incluir o montante de
R$2.545.000,00 na base de cálculo dos tributos exigidos, implicaria em majoração indevida da
base de cálculo, pois os contratos derivados do contrato guarda-chuva também foram incluídos
na mesma base.
A DRJ acolheu o argumento da recorrente e excluiu o valor mencionado da base
de cálculo dos tributos. Por conseguinte, restaram como matérias controvertidas: i) omissão de
receita decorrente do não oferecimento à tributação da receita decorrente dos juros de 3% sobre
os valores mutuados; ii) ofensa à razoabilidade; iii) a insurgência da empresa contra a incidência
da Taxa Selic como critério de correção e a multa de ofício de 75% sobre o montante do crédito
tributário.
Fixadas estas premissas, passemos à análise de cada um desses itens.
3. MÉRITO
3.1 Da omissão de receita
A recorrente alega que não procede a exigência de IRPJ e de CSLL sobre a receita
de 3% de juros cobrados nos contratos de mútuo, porque foi pactuado um período de carência de
vinte e quatro meses para o início do pagamento do empréstimo. Dessa forma, não estaria
obrigada a incluir na base de cálculo dos mencionados tributos o valor correspondente, porque
não os teria ainda recebido da mutuária.
Os cinco contratos de mútuo entre a empresa Dodge sucedida e a ora recorrente,
sucessora, anexos às fls. 280/289, são praticamente iguais, distinguindo-se apenas em relação aos
valores e data de assinatura, embora todos tenham sido assinados entre janeiro e fevereiro de
2008.
A cláusula terceira de todos os instrumentos contratuais possui a seguinte
redação:

Embora haja previsão de carência, não é certo afirmar a inocorrência de juros
sobre os valores transacionados, até porque, sem a incidência de juros não se trataria de mútuo,
mas de doação. Daí porque, apesar de a mutuária somente estar obrigada a iniciar o pagamento
do empréstimo depois de vinte quatro meses, os juros devem ser cobrados, sob pena de não se
aperfeiçoar o contrato de empréstimo.
Isto posto, a questão que ressalta é saber se o oferecimento da receita dos juros
deveria ocorrer somente dois anos depois de assinado o contrato, ou se já no ano calendário da
avença (2008), em razão do regime de competência.
De acordo com o RF, a empresa, para o anos de 2008 e 2009, optou pelo regime
de competência, conforme consta das respectivas DIPJ. A autoridade tributária aplicou o
disposto no art. 187, §1o da Lei no 6.404, de 1976, que prevê a inclusão de receitas na
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.388 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731102/2012-79

determinação do resultado do exercício, independentemente do seu recebimento em moeda
(regime de competência). Veja-se:
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua
realização em moeda; e
Entendemos que o dispositivo citado não serve de fundamento legal correto para a
autuação. Isso porque, a Lei no 6.404, de 1976, regula as relações jurídicas referentes as
sociedades por ações e tanto a empresa sucedida quanto a recorrente são empresas de
responsabilidade limitada. Apenas de forma subsidiária seria possível a aplicação da Lei das S/A
sobre interesses jurídicos de sociedades limitadas, conforme, aliás, já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça;
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BENS PARA GARANTIA DA AÇÃO
DE EXECUÇÃO.
CISÃO PARCIAL DA EMPRESA DEVEDORA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA
LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE A
EMPRESA CINDIDA E A RESULTANTE DA CISÃO.
1. Os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil, por terem assumido
contornos nitidamente constitucionais, não podem ser objeto de recurso especial, sob
pena de, se analisados nessa via, ferir-se a esfera de distribuição de competência
jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal.
2. Viabilidade de aplicação subsidiária da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6404/76)
às sociedades limitadas para suprir as lacunas da sua regulamentação legal.
3. Possibilidade de ser excepcionada a regra da solidariedade passiva entre as empresas
na cisão parcial mediante a estipulação de cláusula expressa no protocolo de cisão
acerca das responsabilidades sociais da empresa cindida e da resultante da cisão.
4. Nessa hipótese, pode haver o repasse às sociedades que absorveram o patrimônio da
cindida apenas das obrigações que lhes forem expressamente transferidas, afastando a
solidariedade passiva relativamente às obrigações anteriores à cisão.
5. Necessidade, porém, de cláusula expressa no pacto de cisão na forma do art. 233, e
seu parágrafo único, da Lei n.o 6.404/76 6. Não reconhecimento, no caso dos autos,
pelas instâncias de origem da existência de cláusula de exclusão da solidariedade
passiva no pacto de cisão. Súmulas 05 e 07 do STJ.
7. Precedente específico desta Corte.
8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1396716/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015)
Assim, a aplicação da Lei no 6.404, de 1976 sobre entidades empresárias regidas
pelo regime de cotas de responsabilidade limitada, somente ocorreria, se a questão a ser dirimida
se referisse a lacuna na disciplina jurídica deste tipo de sociedade. A sociedade por cotas de
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.388 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731102/2012-79

responsabilidade limitada é regida pelo Decreto no 3.708, de 1919 e pelos arts. 980-A do Código
Civil.
A questão dos autos não versa sobre regime empresarial, mas sobre questão de
direito público, concernente ao regime tributário de apuração de receitas para composição do
lucro da entidade. Em resumo, trata-se de matéria fiscal e não de direito empresarial para que
pudesse caber a aplicação subsidiária da Lei no 6.404, de 1976.
Daí porque, a previsão legal cabível para resolver a contenda, com a devida vênia,
seria o art. 375 do RIR de 1999, vigente à época dos fatos, e não o dispositivo citado no RF.
Com efeito, estabelece o dispositivo do RIR o seguinte:
Art.375.Na determinação do lucro operacional deverão ser incluídas, de acordo com o
regime de competência, as contrapartidas das variações monetárias, em função da taxa
de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis, por disposição legal ou contratual,
dos direitos de crédito do contribuinte, assim como os ganhos cambiais e monetários
realizados no pagamento de obrigações (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 18, Lei no
9.249, de 1995, art. 8o).
Parágrafo único. As variações monetárias de que trata este artigo serão consideradas,
para efeito da legislação do imposto, como receitas ou despesas financeiras, conforme o
caso (Lei no 9.718, de 1998, art. 9o).
De acordo com o dispositivo transcrito, deve-se incluir na determinação do lucro
as contrapartidas das variações monetárias, em função de índices ou coeficientes aplicáveis por
disposição contratual. Abstratamente, é caso dos autos. Note-se que a recorrente sucedeu a
empresa que firmou contrato de mútuo e pactuou o recebimento de juros de 3% ao ano sobre o
capital mutuado. Para a apuração do resultado, a receita submetida ao regime de competência,
como é a decorrente de recebimento dos juros nesse tipo de contratação, independeria do
recebimento efetivo da receita, afastando o regime de caixa.
Assim, caberia à empresa contabilizar as receitas pactuadas sob o regime de
competência e submete-las à tributação do IRPJ e da CSLL já no ano de assinatura dos contratos,
isto é, 2008.
No entanto, a recorrente alega em suas defesas, que o mútuo entre empresas
coligadas é considerado como aplicação financeira de renda fixa, nos termos da IN/SRF no 25, de
2001, vigente à época.
Art. 18. São também tributados como de aplicações financeiras de renda fixa os
rendimentos auferidos:
III - nas operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre
pessoa jurídica e pessoa física;
O art. 33 da citada IN/SRF complementa a regra do art. 18, para orientar que,
tratando-se de contribuinte optante do lucro presumido, os rendimentos auferidos de aplicação de
renda fixa, como é o caso das operações de mútuo entre pessoas jurídicas, serão tributados no
regime de caixa, isto é, no momento do resgate.
Art. 33. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.388 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731102/2012-79

§ 9o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado:
II - os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou
aplicação (regime de caixa);
A DRJ refutou o argumento da recorrente, sustentando que as normas em questão
somente seriam aplicáveis na hipótese de a empresa ter optado pelo regime de caixa. Para dar
guarida à sua tese, invocou os próprios dispositivos transcritos pela recorrente. Nesse sentido,
veja-se o seguinte excerto:
Tal compreensão, aliada ao fato de que o contribuinte adotou o regime de competência
para apuração dos seus resultados implica dizer que devem ser considerados para esse
período os juros pactuados e previstos como receita. Afastando-se a legislação invocada
pelo contribuinte em sua impugnação que, expressamente, se refere a situações
envolvendo sociedades que tenham optado pelo regime de caixa para apuração dos seus
resultados, senão vejamos o que diz a referida Instrução Normativa SRF No 25, de 06 de
março de 2001:
Entendemos que os dispositivos legais trazidos pela recorrente na impugnação e
repetidos no recurso voluntário, não autorizam a interpretação da DRJ, de que somente seriam
aplicáveis se o contribuinte tivesse optado pelo regime de caixa.
O art. 516, §2o do RIR de 1999 define as regras concernentes ao regime de caixa e
de competência para os contribuintes optantes do lucro presumido.
Art.516.A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha sido
igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de reais
multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior, quando
inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro
presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13).
§2oRelativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida no ano
anterior será considerada segundo o regime de competência ou caixa, observado o
critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela tributação
com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, §2o ).
Vê-se que o contribuinte que optar pelo regime do lucro presumido, quando lhe
for dado o direito de opção, poderá também determinar se o regime de apuração da receita será o
de competência ou de caixa.
Conforme o RF, a empresa optou pelo lucro presumido. Isso, entretanto, não
poderá alterar regra especial relativa ao regime de contabilização de receita financeira nos casos
de contratos de mútuo entre pessoas jurídicas, conforme especificado na IN/SRF no 25, de 2001.
A norma em questão trata da matéria de forma específica, derrogando, a nosso ver, a norma
abstrata contida no art. 375 do RIR, citada acima. Note-se que este artigo do RIR se destina a
regular o lançamento contábil da receita para qualquer tipo de receita financeira.
No entanto, quando se tratar de receita financeira advinda de contrato de mútuo, a
norma incidente será a IN/SRF no 25, de 2001, que nos arts. 18, III c/c art. 33, §9o II, autoriza
que tais receitas sejam contabilizadas no regime de caixa, sem condicionar esse direito à opção
feita pelo contribuinte no início do exercício sobre a modalidade de lucro, se real ou presumida,
ou se contabilizará as receitas, em razão dessa opção, nos regimes de caixa ou de competência.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.388 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731102/2012-79

Não convence o argumento da DRJ de que o contribuinte teria escolhido o regime
de competência quando da opção pelo lucro presumido, e isso afastaria a norma do inciso II do
§9o do art. 33 da citada IN/SRF. Isso porque, o dispositivo estabelece que a adição das receitas
financeiras ao lucro se dará somente por ocasião do resgate ou dos demais eventos previstos no
dispositivo, tudo indicando se tratar do regime de caixa e não de competência.
A questão é daquelas em que normas abstratas preveem regras, as quais,
confrontadas com outras de natureza mais específica, leva à negação daquelas. O julgador
tributário está adstrito à legalidade e, neste caso, não poderá contrariar IN/SRF, vigente à época
dos fatos, para aplicar norma mais abstrata ou criar condições que não constam da norma
específica.
Ressalte-se que a IN/SRF não autoriza o contribuinte a deixar de submeter a
receita financeira ao lucro e consequentemente desobriga-lo do pagamento do tributo, apenas o
momento em que a receita deve ser oferecida é que é diferido para o resgate do empréstimo ou
dos demais eventos citados no §9o, II do art. 33 da IN/SRF no 25, de 2001.
No caso dos autos, ao menos conforme está pactuado, o resgate do empréstimo se
dará com o início dos pagamentos das parcelas com os juros previstos, depois de encerrado o
período de carência.
Isto posto, entendo que assiste razão à recorrente sobre este ponto alegado, não
havendo fundamento legal para reconhecer-se a omissão de receita.
3.2 Da alegação de ofensa à razoabilidade
A recorrente faz extensa digressão sobre o princípio da razoabilidade sem precisar
qual seria a relação deste postulado com a matéria controvertida. Do que se pode depreender,
insurge-se contra a exigência fiscal insinuando que não haveria amparo legal para a exigência
tributaria, porque, neste caso, ofenderia a razoabilidade... Com base nos motivos declinados
acima, entendo que o auto de infração não deve prosperar, mas isso não se confunde com
eventual ofensa à razoabilidade, impropriamente empregada no debate. Ressalte-se que a
exigência tributária tem como fonte imediata a lei, que define os elementos necessários para
incidência da norma sobre os fatos concretos. O argumento sobre razoabilidade se atém à
interpretação do legislador ao formular a norma tributária, ou ao Poder Judiciário, quando
instado a exercer o controle de constitucionalidade sobre este aspecto.
Assim, entendo que não é o caso de se acolher a alegação de ofensa à
razoabilidade.
3.3 Da multa de 75%
Deixo de apreciar as alegações relacionadas à incidência da Taxa Selic e multa de
ofício de 75%, por se tratar de cobranças acessórias dependentes do crédito tributário principal.
Considerando que o auto de infração é improcedente na única parte controvertida que restou,
segue que os acessórios terão a mesma sorte do principal.
4. CONCLUSÃO
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.388 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731102/2012-79

Diante do exposto, admito em parte o recurso, mas não conheço da preliminar
suscitada e, no mérito, voto em dar provimento para reformar a decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital